Tribunal: STF
Processo: ARE 1385808
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO CAUTELAR DO BACENJUD. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DA MEDIDA CASO DEFERIDA APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO. GRUPO ECONÔMICO. DILAÇÃO PROBATORIA. PENHORA SOBRE CRÉDITOS DA EXECUTADA JUNTO ÀS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE.



    I. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede execução fiscal movida pela Fazenda Nacional contra a empresa Material Escolar e Papelaria Ltda., reconheceu a existência de grupo econômico e, consequentemente, a solidariedade entre a executada e as seguintes sociedades empresariais e suas filiais: a) MAXPEL DISTRIBUIDORA LTDA, PAPEL MAX DISTRIBUIDORA LTDA, ALLIANCER COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, BR PAPEIS NET EIRELI, DPM DISTRIBUIDORA S.A., ATACADAO DE PAPELARIA LTDA, NIASSA COMERCIAL LTDA, SOCIPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA e AROUCA EMPREENDIMENTOS S.A, determinando a citação das referidas empresas. Ainda, determinou que, antes da citação, fosse procedido o arresto cautelar de valores depositados em contas bancárias das empresas que integram o grupo econômico e suas respectivas filiais ora incluídas no polo passivo da lide, através do sistema informatizado Bacenjud, a fim de que, no âmbito das suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial de penhora on line.



    II. Em suas razões recursais, o agravante defende a sua ilegitimidade ad causam e a impossibilidade de redirecionamento do feito contra ele. Afirma que a execução em curso foi ajuizada pela União/Fazenda Nacional contra a empresa Material Escolar e Papelaria Ltda., para a cobrança de débitos relativos a IRPJ; CSLL, PIS e COFINS, do período de janeiro á outubro de 1998, ou seja, segundo entende os títulos executivos não são de sua titularidade, não tendo qualquer responsabilidade por esses débitos. Alega que não praticou o fato gerador em conjunto com a devedora Material Escolar e Papelaria Ltda, nem tampouco se encaixa em nenhuma das possibilidades em que a lei atribua tal responsabilidade. Afirma que foi determinado o bloqueio do valor executado, antes de ser realizada a citação da empresa executada, antes mesmo que a agravante tomasse conhecimento da execução fiscal e pudesse exercer seu direito de defesa, provando que não tem legitimidade para responder pelo débito da empresa executada. Sustenta que para se formalizar um grupo econômico é preciso existir uma unidade jurídica de controle ou planificação de atividade de forma que seja interligada a atividade das empresas unida no grupo. Afirma que a Fazenda Nacional não comprovou a existência dessa unidade jurídica de controle ou planificação da atividade de forma que seja interligada a atividade das empresas citadas, ainda que existam sócios comuns. Alega a ocorrência da prescrição do redirecionamento da execução em relação ao suplicante, pois a sua citação como corresponsável ocorreu mais de onze anos após a citação da empresa executada, que foi em 23/07/2005 e que foi citada na condição de corresponsável em 06/12/2016.



    III. No que concerne à existência de grupo econômico, não há evidências suficientes nos autos para a constatação ou não de sua ocorrência, sendo necessária uma análise mais minuciosa dos autos da execução fiscal. O conjunto probatório trazido aos autos não se mostra apto para demonstrar o alegado pela agravante. Ademais, o caso é de reconhecimento de grupo económico que envolve empresas diversas, não sendo a questão de fácil. deslinde. Tal discussão demanda maior dilação probatória, o que se mostra inviável em juízo de cognição sumária, insito do agravo de instrumento.



    IV. Em relação à prescrição alegada se verifica que não houve manifestação nesse sentido na decisão recorrida. Ademais, os documentos acostados aos autos não são suficientes para se averiguar, de plano, a ocorrência da prescrição



    V. Quanto à questão da legitimidade da utilização do BACENJUD, antes da citação, entende-se que, em tese, não há empecilho à sua utilização cautelarmente, determinando-se o bloqueio dos ativos financeiros até mesmo antes da citação do devedor. Tal medida seria decorrente do poder geral de cautela. No entanto, esse uso prévio e cautelar do sistema não prescinde da demonstração pelo credor de que existe o risco de inutilidade do bloqueio se somente efetivado após a citação. Do contrário, estar-se-ia legitimando a inversão do sistema processual que, como regra, oferece ao devedor a oportunidade de pagar antes da utilização de medidas de constrição patrimonial pelo Judiciário. Ressalva do entendimento pessoal do Desembargador Vladimir Carvalho.



    VI. Na hipótese dos autos, não restou configurada a situação autorizadora do bloqueio cautelar dos ativos financeiros da devedora. Não há evidência de risco de prejuízo à execução no caso de citação da devedora. O bloqueio não se justifica, pois não há qualquer evidência de que a agravante esteja se desfazendo de seu patrimônio para deixar de arcar com a eventual responsabilidade tributária.



    VII. Ressalte-se que, em relação à orientação consolidada no julgamento do REsp 1.184.765/PA, no rito de recurso repetitivo, ela se limitou a fixar que, após a vigência da Lei 11.382/2006, o bloqueio de dinheiro por meio do sistema Bacenjud não mais exige a prévia comprovação do esgotamento das diligências, e que, consoante a teoria do Diálogo das Fontes, essa norma pode ser utilizada nas execuções regidas pela Lei 6.830/1980. Não se extrai dái, contudo, a conclusão de que o bloqueio cautelar de dinheiro possa ser feito a partir do simples ajuizamento da Execução Fiscal - ou seja, antes da citação da parte devedoraindependentemente dá demonstração da imprescindibilidade dessa medida. .



    . VIII. A penhora sobre valores a ser recebidos das administradoras de cartões de crédito reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios para a localização de outros bens penhoráveis. Ela se equipara a penhora, sobre o faturamento da empresa e deve ser restringida, de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1348462 / RS, rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.3.2016; REsp 1676274 / SP, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13.9.2017. IX. Agravo de instrumento parcialmente provido, para suspender a realização de bloqueio de numerário através do sistema BACENJUD, bem como o bloqueio das operações intermediadas pelas operadoras de cartão de crédito. Agravo interno prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIV, alínea "a", LIV, LV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente